Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RETIFICAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Constatada a ocorrência de mero erro material, devem os embargos ser parcialmente providos para que o equívoco seja sanado mediante retificação do equívoco
3. Não há que se falar em premissas fáticas equivocadas, uma vez que o acórdão apreciou detidamente, de forma expressa, fundamentada e lógica, as questões necessárias à correta resolução da demanda, com análise de todo o conjunto probatório da demanda.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.